Tribunal: CARF
Processo: 15504.724997/2015-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lucas Issa Halah
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.724997/2015-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.073 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2021
Recorrente
PLANETA DIVERSAO LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DA DRJ. INEXISTÊNCIA.
O Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
estabelece que as Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento
(DRJ) têm jurisdição nacional não havendo qualquer mandamento legal
impondo a jurisdição territorial absoluta.
SIMPLES
NACIONAL.
ATO
DECLARATÓRIO
EXECUTIVO
DE
EXCLUSÃO. FRACIONAMENTO DE ATIVIDADES. ADMINISTRAÇÃO
ÚNICA. PREVALÊNCIA DA SUBSTÂNCIA FÁTICA SOBRE A FORMA.
É cabível a exclusão do regime simplificado quando ficar evidenciada a
utilização de interpostas pessoas na constituição e no funcionamento de pessoa
jurídica, que na realidade não é dotada de autonomia operacional nem
patrimonial, fazendo parte de empreendimento único. A simulação ou fraude
objetiva pode configurar-se quando as circunstâncias e evidências indicam a
coexistência de empresas, que perseguem a mesma atividade econômica e que
se utilizam dos mesmos empregados e meios de produção, implicando
confusão patrimonial e gestão empresarial atípica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
preliminar de nulidade da decisão recorrida e, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário. Ausente, momentaneamente, o Conselheiro Daniel Ribeiro Silva.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Itamar Artur
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.724997/2015-88
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.073 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.724997/2015-88

Magalhaes Alves Ruga, Daniel Ribeiro Silva, Andre Luis Ulrich Pinto, Andre Severo Chaves e
Lucas Issa Halah.
Relatório
Na origem, trata-se de Ato Declaratório Executivo (ADE) da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Belo Horizonte (DRF/BHE) No 108, de 20 de julho de 2015, que comunica
a exclusão da Recorrente do Simples Nacional, com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2010 (fl.
268).
O ADE resultou da representação fiscal de fls. 224/260, lavrada após
procedimento de fiscalização.
Conforme o citado ADE, a pessoa jurídica teria incorrido nas seguintes situações
de vedação:
a) ser constituída por interpostas pessoas, fazendo parte de um grupo
econômico de fato, de acordo com o parágrafo 4o, incisos IV, V e IX do artigo
3o da Lei Complementar No 123, de 2006;
b) auferir receita bruta anual superior ao limite máximo permitido para
empresas optantes pelo Simples Nacional, nos termos do inciso II do artigo 3o
da precitada Lei.

O relatório do Acórdão Recorrido retrata de maneira adequada o ADE:
“2. A exclusão do Simples Nacional teve origem em representação fiscal
lavrada pela fiscalização (fls. 224 a 260) na qual relatou, em síntese:
2.1. de início, discrimina os sócios de cada empresa integrante do grupo
econômico que atua na área de ensino, objeto de análise da fiscalização;
2.2. destaca que o fundamento para a exclusão não é a caracterização do
grupo econômico de fato, mas sim a realidade subjacente que advém dessa
caracterização, qual seja, a dependência entre as empresas, que atuam como
empreendimento único; (grifo nosso)
2.3. frisa que a soma das receitas brutas dos estabelecimentos citados na
representação, e que compõem o grupo econômico, são superiores ao limite
estabelecido legalmente;
2.4. assevera que os colégios da "Rede Coleguium" compõem grupo econômico
de fato, visto que além de serem controladas e administradas por pessoas da
mesma família, atuam de forma integrada e coordenada, constituindo na
realidade uma única empresa, na acepção de empreendimento. Para tanto, traz
ao relatório vasto conjunto de decisões e doutrina a respeito, a exemplo do
ensinamento do professor e magistrado Sergio Pinto Martins:
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.073 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.724997/2015-88

2.5. que "no caso específico dessa ação fiscal, várias empresas da área
educacional atuam de forma complementar, sob a mesma bandeira (Rede
Coleguium), em sincronia para lograr maior eficiência de suas atividades,
submetidas a controle familiar na gestão dos negócios comuns e concomitantes,
de interesses símiles e com frequente alternância de titularidade de quotas
entre os sócios, integrantes da mesma família, em franca relação de
coordenação entre os empreendimentos que ostentam objeto social coincidente,
objetivando assim reduzir custos e usufruir tributação privilegiada (optantes
pelo SIMPLES NACIONAL). Ressalte-se que em alguns casos até 04
(QUATRO) colégios funcionavam no mesmo espaço físico, numa característica
de fragmentação".
2.6. continua a fiscalização, "as empresas do grupo na verdade eram
administradas por Virgílio José Machado dos Santos, posteriormente em
conjunto com seu filho Daniel Antunes Machado. Quando eles próprios não
eram os sócios dos estabelecimentos, eles geriam os negócios de todas as
outras empresas da Rede de Ensino Coleguium através de procurações
outorgadas pelos sócios "laranjas", conforme farta documentação anexada". E
acrescenta:

2.7. anexa indícios da existência do grupo econômico de fato, de acordo com as
características já citadas, tais como, evidências encontradas através de pesquisa
ao endereço eletrônico http://www.coleguium.com.br:
a) exploração comum de logomarca (nome de fantasia), de acordo com a
divulgação institucional;
b) história da empresa demonstrando aquisições de empresas e administração
centralizada. Além disso, apurou-se coincidência de locais de funcionamento
das empresas (colégios PSA, CDG, RMS e VR), que se encontravam no mesmo
endereço (Rua Carlos Frederico Campos, 630), permitindo uso comum da
estrutura e recursos humanos.
2.8. argumenta que o quadro societário das empresas do grupo de fato mostram
relação de vínculo familiar, com revezamento de sócios, com frequente
mudança de titularidade, de membros da mesma família, conforme figura
abaixo: (...)
2.9. verificou-se que as empresas do grupo nomeavam na condição de
procurador os Srs. Virgílio José Machado dos Santos (Sr. Virgílio) e Daniel
Antunes Machado, com poderes, isoladamente ou em conjunto, para gerir e
administrar todos os negócios. Embora tenha havido diversas alterações
contratuais, percebeu-se que a administração das sociedades nunca deixou de
ser exercida pelo Sr. Virgílio;
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.073 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.724997/2015-88

2.10. também se constatou nos sistemas corporativos, quanto ao quadro de
empregados, que trabalhadores desenvolvem atividades em mais de uma
empresa do grupo, num intercâmbio frequente de mão-de-obra;
2.11. todas as empresas são da área educacional, em certos casos abrangendo
áreas específicas (ensino infantil, fundamental, médio, pré-vestibular), existindo
também uma empresa dedicada ao serviço de cantina na Unidade Ouro Preto.
A empresa reclamante apresenta manifestação de inconformidade (fls. 287 a 302)
contra os termos do ADE, da seguinte forma, conforme relatado pelo Acórdão Recorrido, em
síntese:
“3.1. inicia fazendo uma diferença entre formação de grupo econômico (ato
legal) e inserção de interpostas pessoas no quadro societário (ato ilícito). Ainda,
a legislação tributária não traz o conceito de grupo econômico e a RFB tem
utilizado de forma inadequada o instituto da analogia como forma de integração,
para equiparar o conceito de grupo econômico da CLT, para interpretação da
norma tributária. Aduz que o próprio dispositivo da lei trabalhista limita as
hipóteses em que este conceito será aplicado ao trazer a expressão "PARA OS
EFEITOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO". Assim, o instituto da analogia é
meio legal e legítimo, mas tem sua aplicação sujeita a limites muito bem
definidos;
3.2. complementa, afirmando: "Ademais, se tratando de matéria tributária,
regida pelo princípio da estrita legalidade, vislumbrar a possibilidade de se
instituir obrigação tributária com base em norma aplicada por analogia
constitui, no mínimo, afronta direta a tal princípio, considerando que somente a
lei, criada com este fim específico, poderá instituí-la". Acrescenta que o
conceito de grupo econômico previsto na CLT, a sua constituição, por si só, ato
ilícito de modo que a sua consequência prática se limita a caracterização da
solidariedade tributária, consoante o artigo 124 do CTN;
3.3. argumenta que não pode a RFB somar as receitas das empresas para fins de
análise do enquadramento do Simples Nacional, pois tal fato extrapola os
limites da solidariedade tributária, que se restringe à responsabilidade sobre o
cumprimento das obrigações. De outro modo, fica configurada violação ao
princípio da legalidade;
3.4. destaca que não se vislumbra nenhum dispositivo legal que traga previsão
de exclusão do Simples Nacional em virtude de formação de grupo econômico
ou que, verificada tal condição, deve se considerar receita de todas empresas
integrantes do grupo para fins de enquadramento. Traz julgados do CARF a
respeito do assunto, no qual destaca voto de relator, conforme abaixo:
3.5. conclui esse aspecto, afirmando que, uma vez descartada a consideração da
receita global das empresas, por ausência de respaldo legal para tanto, o simples
fato da contribuinte supostamente participar de grupo econômico não é razão
suficiente para ensejar sua exclusão do Simples Nacional;
3.6. sobre a questão relacionada a interpostas pessoas, aduz que esse conceito
está vinculado à simulação e traz o conceito de Maria Helena Diniz, em seu
dicionário jurídico: "Interposta pessoa seria aquele que comparece num dado
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.073 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.724997/2015-88

negócio jurídico em nome próprio, mas no interesse de outrem, substituindo-o e
encobrindo-o";
3.7. argumenta que o CTN, artigo 112, é expresso ao definir que, havendo
norma tributária que defina infração ou impute à contribuinte penalidade, esta
deverá ser interpretada de forma mais favorável ao acusado. Assim, como a
legislação carece de definição a respeito, podemos recorrer à doutrina para
esclarecer o conteúdo da norma;
3.8. dessa forma, alega que as sociedades compostas por "laranjas" são
formadas geralmente por pessoas sem vínculo com o sonegador, utilizadas
apenas para acobertá-lo. Também, tais sociedades são caracterizadas por
ausência ou baixo número de empregados, pouco patrimônio e baixo volume de
movimentações financeiras. Sua sede se localiza normalmente em lugar ermo
ou genérico, sem desenvolver a atividade fim para qual, supostamente, foi
constituída.
3.9. a jurisprudência administrativa vem firmando posição no sentido de que
não basta um indício apenas para se caracterizar a simulação, mas um conjunto
robusto de provas para que fique certificada a intenção fraudulenta. Há
necessidade de reiterado descumprimento de obrigações tributárias, a ausência
de capacidade operacional, entre outros indícios, para que se caracterize a
interposição de pessoas na sociedade e, não é o que se percebe;
3.10. concretamente, a empresa "Planeta Diversão LTDA" foi constituída em
1993, sendo que o atual sócio majoritário só ingressou na empresa em 2014.
Afirma que "No período autuado, a empresa pertencia a dois sócios, sendo a
Sra. Ana Maria Antunes Machado a majoritária e administradora, e, em todo
tempo permaneceu ativa, desenvolvendo normalmente suas atividades, sendo
tal fato público e notório, até mesmo pela espécie de atividade desenvolvida,
qual seja a prestação de serviço educacionais. Corroborando tal afirmação, os
documentos juntados em fls. 68/71, comprovam que a empresa contava com
vários professores e instrutores em seu quadro de empregados ..."
3.11. o colégio existe, continua funcionando, e não há qualquer indício de que
tenha sido constituído por interpostas pessoas;
3.12. em relação às demais empresas do grupo, assevera:
‘Em relação as demais empresas integrantes do grupo, as provas juntadas aos
autos não são suficientes para se presumir que foram constituídas por pessoas
interpostas, considerando que o simples fato de diversos membros da família
possuírem empresas que exploram atividades no mesmo ramo de atuação, não
significa que se tratam de meros "laranjas", muito pelo contrário, a própria
relação de parentesco entre os sócio esvazia tal ideia, uma vez que uma das
principais característica desta espécie de conduta ilegal é total desvinculação,
aparente, entre o sócio "laranja" e o sonegador, com intuito claro de se dificultar
a sua identificação.
Além disto, a exploração de um ramo de atividade especifico por uma só família
é pratica muito comum, e corriqueira em nosso país, sem, contudo, deduzir-se
que estão a praticar infração legal.
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.073 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.724997/2015-88

Nada mais natural que, ao ver um membro da família prosperar em determinado
ramo, outros membros também se dediquem a empreender no mesmo setor,
seguindo os passos já traçados pelo pioneiro, contando com sua assistência,
consultoria, e principalmente experiência adquirida, para facilitar a condução
dos negócios.
Seguindo este raciocínio, compreende-se perfeitamente o fato de Sr. Virgílio e
seu filho Daniel, serem procuradores das demais empresa. Ora, se tratando de
um grupo familiar, e constituído o sistema de cooperação, nada mais logico que
concedam poderes entre si, até mesmo para facilitar a gerencia das empresas, no
caso de ausência do real administrador.
O mesmo argumento também justifica a utilização de um mesmo nome fantasia,
considerando que o nome "Coleguium", já está consolidado no ramo, sendo
considerado um referencial em qualidade de ensino.
3.13. assim, aduz que uma vez esclarecidos os conceitos de grupo econômico e
de sociedade constituída por interpostas pessoas, conclui-se que as duas
hipóteses não podem coexistir, ou seja, restando caracterizada a existência de
grupo econômico, está afastada a possibilidade de se considerar que a sociedade
fora constituída por interpostas pessoas
3.14. ainda, não obstante os argumentos apresentados pela fiscalização, cabe
afirmar que nenhum dos dispositivos apontados corresponde a hipótese tratada
nos autos. O ADE menciona o inciso II do art. 3o da LC 123, de 2006, bem
assim o parágrafo 4o, incisos IV, V e IX do art. 3o da mesma Lei. A defesa traz
conclusões sobre a aplicação desses artigos, conforme abaixo:
a) não há previsão legal para fins de apuração de receita global para exclusão do
Simples Nacional pela existência de grupo econômico de fato;
b) em relação às demais empresas, o fato do sócio majoritário (Sr. Virgílio)
possuir procuração para representação, não o torna administrador das mesmas,
nem mesmo por equiparação, uma vez que o mesmo não foi indicado no
contrato social da empresa como tal;
c) no que concerne à vedação do inciso IX do parágrafo 4o, no período
fiscalizado não houve em nenhuma das empresas procedimento de cisão ou
desmembramento, havendo apenas alterações de quadro societário. Além disso,
a cisão é um instituto próprio das sociedades anônimas;
3.15. a contribuinte traz julgados administrativos para reforçar seus argumentos.
O Acórdão Recorrido, em apertada síntese, entendeu configuradas as hipóteses de
exclusão, por julgar que teria havido simulação por meio da qual o contribuinte promoveu o
fracionamento das atividades de empresa que, na realidade era, una, visando a manter o maior
número possível delas dentro do Simples Nacional.
Em seu Recurso Voluntário o contribuinte alega, em sede preliminar, a nulidade
do acórdão da DRJ de Recife, entendendo que a DRJ competente seria a de Belo Horizonte,
alegando incompetência em razão de território porque a sede da empresa situa-se em Belo
Horizonte.
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.073 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.724997/2015-88

No mérito reitera os aspectos gerais de sua manifestação de inconformidade,
sendo suficiente, neste relatório, ressaltar algumas de suas colocações:
- Inexistiria comprovação efetiva da interposição de pessoas para a constituição
das sociedades em questão e, “muito pelo contrário, as provas juntadas corroboram com a ideia
de que as empresas formam, na verdade, um grupo econômico de fato”.
- Que deveria ser comprovada a intenção fraudulenta e não bastaria um único
indício, mas vários apontando na mesma direção para caracterizar a simulação.
- Que o mero fato de que membros de uma mesma família possuem empresas que
exploram atividades no mesmo ramo de atuação não pode gerar a presunção de que sua
constituição se deu por negócio jurídico simulado, sendo que a relação de parentesco entre os
sócios esvaziaria essa ideia.
- Que a fundamentação do ato de exclusão implicaria analogia vedada pelo
Código Tributário Nacional e que o não haveria um conceito tributário de grupo econômico
vinculado às consequências impostas pelo ADE.
- Que nem mesmo a solidariedade tributária poderia ser reconhecida pelo simples
fato de se verificar a existência de grupo econômico e a análise da receita global seria
inaceitável.
Pede, ao final o acolhimento da preliminar de nulidade do Acórdão Recorrido e,
no mérito, caso superada a nulidade, seja provido o Recurso Voluntário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
- Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
No mais, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

2
– Preliminar de nulidade – competência territorial da DRJ
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.073 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.724997/2015-88

Alega a recorrente que o acórdão da DRJ seria ato eivado de nulidade porque a
Delegacia situada em Recife não seria competente para apreciar a lide se a sede do contribuinte
era na cidade de Belo Horizonte-MG.
Alinho-me a este respeito, com o posicionamento firmado no Acórdão CARF
1301-004.928, cujas razões passo a transcrever:
“O Decreto no 7.696, de 6 de março de 2012, em seu artigo 5o, atribui ao
Ministro da Fazenda a competência para “editar regimento interno para detalhar
as unidades administrativas integrantes da Estrutura Regimental do órgão”
A recorrente parte de uma premissa falsa, que não encontra respaldo na
legislação vigente: que a jurisdição das DRJs é territorial e se dá de forma
absoluta sem comportar exceções.
De fato, em sua origem, com a edição da Lei n.o 8.748, de 1993, foram criadas
dezoito Delegacias da Receita Federal de Julgamento, e tinham elas
competência territorialmente delimitada em determinadas cidades pertencentes
as várias regiões do Brasil.
Porém, essa delimitação territorial inicial não foi uma restrição leal, pelo
contrário, foi um ato do Ministro da Fazenda no uso de suas atribuições,
conferidas pelo art. 4o da indigita Lei n.o 8.748/93:
Art. 4o O Ministro da Fazenda expedirá as instruções necessárias à aplicação
do disposto nesta lei, inclusive à adequação dos regimentos internos dos
Conselhos de Contribuintes e da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Ato este que foi posteriormente modificado no uso pelo Ministro da Fazenda de
suas mesmas prerrogativas, mais especificamente pelo art. 1a, § 1o da Portaria
MF n.o 416, de 21/11/2000:
§ 1o Para fins do disposto neste artigo cada DRJ julgará os processos relativos
aos contribuintes jurisdicionados pelas unidades da SRF indicadas no Anexo a
esta Portaria, observada a matéria em julgamento
Por este ato, a competência das DRJs passou a ser mista: parte territorial, parte
por matéria. Por outras palavras, a competência das DRJ era na verdade
Nacional e assim os julgamentos referentes a algumas matérias podem ser
deslocados para outras DRJ em face de outros critérios, independentemente da
jurisdição, justamente para tornar mais célere e eficaz o atendimento das
demandas de julgamento a partir de prioridades estabelecidas de forma
centralizada.
Alinhado com a conclusão acima, o Ministro da Fazenda no uso de suas
prerrogativas vem editando e modificando, sucessivamente, o Regimento
Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), mas sempre
atribuindo às DRJ uma “jurisdição nacional”. Confira-se, a título ilustrativo,
PORTARIA MF No 203, DE 14 DE MAIO DE 2012
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.073 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.724997/2015-88

Art. 233. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento DRJ, com
jurisdição nacional, compete conhecer e julgar em primeira instância, após
instaurado o litígio, especificamente, impugnações e manifestações de
inconformidade em processos administrativos fiscais:
(...) (Destacou-se).
Ainda na mesma esteira, mais recentemente, mas ainda bem antes do
julgamento da DRJ-Brasília, no contexto da agilização propiciada pelos
processos eletrônicos a RFB editou Portaria atribuindo critérios outros para
distribuição de processos às DRJs independentemente da sua territorialidade:
PORTARIA RFB N 1006, DE 24 DE JULHO DE 2013
Art. 2o Compete à Coordenação-Geral de Contencioso Administrativo e
Judicial (Cocaj) identificar os processos a serem distribuídos às DRJ, de
acordo com:
I - as prioridades estabelecidas na legislação;
II - a competência por matéria; e
III –a capacidade de julgamento de cada DRJ.
Ou seja, definitivamente as DRJ não tem mais competência territorial
relacionada apenas a sua localização. A competência territorial das DRJ é
nacional, conforme a Portaria do Ministro da Fazenda que estabelece o
Regimento da RFB.”

Por isso, entendo que a competência da instância a quo foi respeitada e afasto a
preliminar aventada.

3
– Mérito
Inicialmente, cabe-nos esclarecer que o Ato Declaratório Executivo de exclusão
do Simples Nacional, de fls. 268, direciona-se à exclusão de uma única pessoa jurídica, a
PLANETA DIVERSÃO LTDA – ME, de maneira que apenas ela estará vinculada ao resultado
deste julgamento. Eventual solidariedade ou impactos a terceiros não são discutidos nestes autos,
por isso, argumentos e teses voltados a esta finalidade serão analisados na medida de sua
pertinência ao objeto deste processo.

3.1
OS FUNDAMENTOS JURÍDICOS DA EXCLUSÃO
A exclusão em tela foi fundamentada no parágrafo 4o, incisos IV, V e IX do
artigo 3o e no inciso II do mesmo artigo 3o da Lei Complementar No 123, de 2006.
Transcrevamos o excerto de fls. 268:
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.073 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.724997/2015-88

“- ser constituída por interpostas pessoas; fazendo parte de um grupo
econômico de fato, de acordo com o parágrafo 4°, Incisos IV, V e IX do Artigo
3° da Lei Complementar 123/2006.

- auferir Receita Bruta Anual superior ao limite máximo permitido para
empresas optantes pelo Simples Nacional, de acordo com o Inciso II do' Art.
3° da Lei Complementar 123/2006.”

E os dispositivos legais em questão:
“Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas
ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a
empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere
o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil),
devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro
Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:”
(...)
II - no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário,
receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e
igual ou inferior a R$ 4.800.000,00
(quatro milhões e oitocentos mil reais). (Redação dada pela Lei
Complementar no 155, de 2016) Produção de efeito”
(...)
“§ 4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto
nesta Lei Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei
Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
(...)
IV - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital
de outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a
receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste
artigo;
V - cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa
jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite
de que trata o inciso II do caput deste artigo;
(...)
IX - resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de
desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco)
anos-calendário anteriores;”

Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.073 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.724997/2015-88

O ADE de exclusão adotou base legal ampla, fundamentando a exclusão tanto nos
dispositivos que tratam das práticas usualmente classificadas como “formação de grupo
econômico”, quanto na noção de fracionamento de atividades, mas das razões que o motivaram
expressas no parecer de fls. 224 a 260 fica claro que a causa da exclusão é a consideração de que,
na realidade, haveria uma empresa una, fracionada em diversos CNPJs distribuídos entre o grupo
familiar para simular uma situação de independência que permitisse, formalmente, atender aos
limites de Receita Bruta para fins de enquadramento no Simples Nacional.
Essa é a imputação feita à Recorrente, trazida na Representação Fiscal por meio
de uma série de considerações que se valeram das noções de formação de grupo econômico e uso
de interpostas pessoas como meio para simular a existência de pessoas jurídicas diversas. Daí a
fundamentação jurídica calcada no artigo 3o, II da LC 123/06, já que, sendo una a empresa, o
limite de Receita Bruta para fins de opção pelo Simples Nacional seria aplicável ao conjunto das
pessoas jurídicas/CNPJs em questão.
O seguinte excerto de fl. 230 deixa claras as razões da exclusão:
“Destacamos que o fundamento para a exclusão não é a caracterização do
grupo econômico de fato, mas sim a realidade subjacente que advém dessa
caracterização, qual seja, a dependência entre as empresas, que atuam como
empreendimento único”
Diferentemente do que alega a defesa, o ADE não está criando hipótese de
exclusão sem previsão legal valendo-se de conceitos de outros ramos do direito, analogia, nem
mesmo extrapolando os limites da solidariedade tributária, que sequer se discute nestes autos. O
fio condutor da fundamentação é a demonstração de que se trata na realidade uma única empresa
exercida por meio de CNPJs distintos sob um comando único, prática dissimulada por meio da
distribuição de diversos CNPJs entre membros de um mesmo grupo familiar.
Caso verificada tal hipótese, a soma de receitas para verificação do atendimento
aos requisitos de manutenção no Simples Nacional é a consequência natural decorrente do artigo
3o, II da LC 123/06.
Entendo que andou mal o parecer quando trouxe as noções de Grupo Econômico e
as usou para chegar à conclusão de que haveria o fracionamento de atividades, pois, na realidade,
tratam-se de hipóteses incompatíveis. Se por um lado afirma-se haver grupo econômico quando
identifica-se a presença de relações vedadas por lei (no caso, a Lei Complementar 123/06) entre
empresas independentes, o fracionamento de atividades parte a premissa de que a empresa é uma
só e sua segmentação artificial e simulada. De todo modo, o ADE de exclusão adotou
fundamentação legal pertinente também ao fracionamento, e a Representação Fiscal deixou clara
que a causa de exclusão era a imputação da prática do fracionamento de atividades.
Cabe-nos então verificar se os fatos e provas presentes nos autos permitem a
conclusão à que chegou o Acórdão Recorrido, que manteve a exclusão.

Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.073 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.724997/2015-88

3.2
ANÁLISE DOS FATOS
A defesa assevera que não bastaria um indício para a caracterização da simulação,
mas um conjunto robusto de provas para a certificação da intenção fraudulenta.
Entendo que a prova em situações de simulação é via de regra indiciária, mas não
basta qualquer indício, nem pode ser ele isolado para sua configuração. Os indícios devem ser
convergentes em um mesmo sentido, devendo também ser amparados por prova dos fatos
indiciários. A conclusão acerca da configuração da prática vedada, por sua vez, depende dos
elementos que se apresentam em cada caso concreto, inexistindo fórmula fixa para chegar-se ao
resultado da análise.
Diversos dos elementos elencados no parecer que fundamentou a emissão do
ADE, se isoladamente considerados ou mal demonstrados, de fato, seriam insuficientes para
concluir pela existência de simulação e do fracionamento de atividades, de maneira que devemos
avaliar o conjunto dos indícios e provas presentes nos autos. E, no caso em questão, entendo que
alguns elementos importantes comprovam o fracionamento da atividade.
É extremamente usual que membros de uma mesma família acabem se dedicando
ao mesmo ramo de negócio, por empreendimentos autônomos mas que guardem entre si certo
espírito de cooperação decorrente do extravasamento dos laços familiares ao âmbito negocial.
Também o eventual socorro gerencial prestado por outro membro da família, isoladamente
considerado, é insuficiente para caracterizar da prática imputada.
Por outro lado, também é extremamente comum que pais fracionem seus negócios
constituindo pessoas jurídicas em nome de seus filhos, mantendo no entanto o poder gerencial e
a unicidade do empreendimento. Esta prática pode ser também levada a efeito por meio de
terceiros alheios ao núcleo familiar e, nesses casos, é mais comum que as pessoas jurídicas sob a
titularidade desses terceiros não se apresentem como parte de um mesmo grupo nem concentrem
ativos expressivos, até como forma de proteção patrimonial do real proprietário do
empreendimento.
No caso em questão, as empresas envolvidas se apresentam perante terceiros
como uma só e a defesa alega (sem provar) que a Contribuinte em questão teria operação real e
patrimônio próprio, mas entendo, pelo exposto acima, que mesmo eventual comprovação dessa
alegação não afastaria por si só a acusação fiscal.
Avançando na análise, considero que as relações entre empresas pertencentes a
um mesmo grupo familiar podem ser marcadas por um espírito mais cooperativo do que
competitivo, sendo natural eventual socorro gerencial de parte a parte, o que se verifica no caso
concreto é que a gestão de todas as pessoas jurídicas integrantes do grupo em questão é feita
pelos senhores Virgílio José Machado e Daniel Antunes Machado (pai e filho) extrapolando a
mera cooperação eventual.
Essa unicidade de gestão foi comprovada pelas inúmeras procurações públicas de
fls. 89 a 223, todas outorgadas e renovadas periodicamente pelas diversas pessoas jurídicas
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.073 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.724997/2015-88

integrantes do “Grupo Colegium” aos senhores Virgílio José Machado Santos e Daniel Antunes
Machado conferindo a eles poderes amplos para “administrar e gerir os negócios da firma
outorgante”.
Verifica-se, na realidade, a delegação da administração, inclusive contrariando o
previsto no artigo 1.018 do Código Civil, de aplicação subsidiária às Sociedades Limitadas por
força do artigo 1.053 do mesmo diploma legal.
“Art. 1.018. Ao administrador é vedado fazer-se substituir no exercício de suas funções,
sendo-lhe facultado, nos limites de seus poderes, constituir mandatários da sociedade,
especificados no instrumento os atos e operações que poderão praticar.”
A enorme profusão de procurações também destoa da normalidade, pois em todas
elas os outorgados são os Srs. Virgílio e Daniel. Não há nos autos uma única procuração
outorgada por algum dos colégios formalmente de titularidade dos Srs. Virgílio e Daniel aos
ditos sócios dos outros colégios, nem mesmo procuração outorgada entre os titulares dos outros
colégios. Fosse verídica a assertiva da defesa de que as procurações visavam a suprir eventual
ausência dos administradores, não seriam todas elas sempre outorgadas aos Srs. Virgílio e Daniel
e eventuais ausências destes também estaria coberta por alguma procurações outorgadas pelos
colégios de que são formalmente sócios.
A existência de página una na internet em que diversas empresas pertencentes a
um mesmo núcleo familiar se colocam como um só negócio via de regra é meio usado para
demonstrar solidez e gerar confiabilidade no mercado, não podendo gerar por si só a conclusão
de que todos os CNPJs na realidade seria uma só empresa pertencente aos mesmos sócios.
No entanto, no caso em questão, tal fato soma-se à prova documental da gestão
centralizada nos Senhores Virgílio e Daniel e a própria descrição contida na página eletrônica do
grupo, que se apresenta sob uma mesma marca, traz detalhes da estruturação da operação que
extrapolam a simples prática publicitária conhecida pelo anglicismo de storytelling.
Além disso, as alterações societárias, que não foram negadas pela defesa, as quais
levaram ao fim e ao cabo que todas as unidades/colégios, inclusive o ora em questão, tivessem
sua titularidade transferida aos Srs. Virgílio (99% de participação) indicam na realidade a
formalização de uma titularidade já anteriormente existente.
Por isso, entendo demonstrado o fracionamento de atividades para além de
qualquer dúvida razoável, o que inclusive afasta eventual aplicação do artigo 112 do CTN.
“Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades,
interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida
quanto:”
A prova da gestão unificada associada aos demais indícios apontados na
representação para fins de exclusão que não foram suficientemente afastados pela defesa levam
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.073 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.724997/2015-88

este conselheiro à convicção de que a medida adequada no caso é negar provimento ao Recurso
Voluntário.
Em sentido semelhante, vejamos o Acórdão CARF no 1401-003.746, de Relatoria
do Conselheiro Daniel Ribeiro da Silva.
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO
PORTE
(SIMPLES)
Ano-calendário:
2007
NULIDADE.
PRESSUPOSTOS. NÃO OCORRÊNCIA. Ensejam a nulidade apenas os atos e
termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos
por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. SIMPLES
NACIONAL. ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO.
UTILIZAÇÃO DE INTERPOSTAS PESSOAS NA CONSTITUIÇÃO E
FUNCIONAMENTO DE PESSOA JURÍDICA. FRACIONAMENTO DE
ATIVIDADES.
ADMINISTRAÇÃO
ÚNICA.
PREVALÊNCIA
DA
SUBSTÂNCIA FÁTICA SOBRE A FORMA. É cabível a exclusão do regime
simplificado quando ficar evidenciada a utilização de interpostas pessoas na
constituição e no funcionamento de pessoa jurídica, que na realidade não é
dotada de autonomia operacional nem patrimonial, fazendo parte de
empreendimento único. A simulação ou fraude objetiva pode configurar-se
quando as circunstâncias e evidências indicam a coexistência de empresas, que
perseguem a mesma atividade econômica e que se utilizam dos mesmos
empregados e meios de produção, implicando confusão patrimonial e gestão
empresarial atípica.
Assim, filiando-me a essa vertente contrária à colacionada pelo contribuinte em
suas razões recursais, voto por conhecer do Recurso Voluntário, afastar a preliminar suscitada e,
no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital